Tribunal: TJMT
Processo: 1007096-61.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007096-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), WANDERSON RODRIGO FARIA ALMEIDA - CPF: 811.164.461-20 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DE FARIA - CPF: 174.661.051-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), W R F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.905.169/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO. TEMA 1338/STJ. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. LONGA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. DILIGÊNCIAS REITERADAS E INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. BOA-FÉ OBJETIVA. CURADORIA ESPECIAL. REGULARIDADE DAS INTIMAÇÕES.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, na qual se alegava nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento dos meios de localização dos devedores, bem como a ocorrência de prescrição da pretensão executiva.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a citação por edital é nula por ausência de esgotamento dos meios de localização dos executados; (
ii
) saber se, em razão de eventual nulidade, teria ocorrido a prescrição da pretensão executiva; e (
iii
) saber se há nulidade nas intimações realizadas à Curadoria Especial.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital, prevista no art. 256 do CPC, exige o esgotamento razoável dos meios de localização do réu, não se impondo a adoção de diligências ilimitadas ou desproporcionais.

4. No caso concreto, restou demonstrada a realização de múltiplas diligências ao longo de vários anos, com expedição de mandados, cartas precatórias e consultas a sistemas informatizados, revelando esforço diligente e infrutífero para localização dos executados.

5. A tese firmada no Tema 1338/STJ consolidou o entendimento de que não é obrigatória a expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos, cabendo ao magistrado aferir, no caso concreto, a suficiência das diligências realizadas.

6. A conduta dos executados, que permaneceram em local incerto por longo período e somente se manifestaram em momento processual avançado, caracteriza comportamento incompatível com a boa-fé objetiva, aproximando-se da vedada “nulidade de algibeira”.

7. Reconhecida a validade da citação, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, afastando-se a alegação de prescrição.

8. As intimações da Curadoria Especial foram regularmente realizadas, sendo desnecessária nova intimação pessoal dos executados após sua nomeação, inexistindo nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O esgotamento dos meios de localização do réu, para fins de citação por edital, deve ser aferido à luz da razoabilidade, sendo desnecessária a adoção de diligências ilimitadas ou a expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos.

2. A citação por edital é válida quando demonstradas diligências reiteradas e infrutíferas para localização do devedor, especialmente em processos de longa tramitação.

3. A validade da citação impede o reconhecimento da prescrição e afasta alegações de nulidade fundadas em comportamento processual contraditório.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
WANDERSON RODRIGO FARIA ALMEIDA
e
MARIA JOSE DE FARIA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0005245-08.2011.8.11.0007, movido pelo BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelos recorrentes.

Em suas razões (ID 347366362), os Agravantes sustentam, em síntese, a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios de busca para sua localização, mencionando que a consulta via SISBAJUD seria insuficiente.

Afirmam que, sendo nula a citação, não houve a interrupção do prazo prescricional, devendo a prescrição da pretensão executiva ser reconhecida. Subsidiariamente, arguem a nulidade da intimação da sentença e dos demais atos executórios, por suposta inobservância das prerrogativas da Defensoria Pública, que atuou como Curadora Especial.

Pugnaram pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar o leilão do imóvel penhorado e, no mérito, pelo provimento do recurso para acolher a exceção de
pré
-executividade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, conforme decisão de ID 352301372.

Devidamente intimado (ID 356519854), o Banco Agravado apresentou contrarrazões (ID 360426868), defendendo a manutenção da decisão. Argumentou que a citação por edital foi regular, pois precedida por seis anos de buscas infrutíferas, e que a jurisprudência exige apenas o esgotamento razoável, e não absoluto, dos meios de localização. Sustentou a inocorrência de prescrição e a validade das intimações realizadas na pessoa da Curadoria Especial, refutando, por fim, todas as teses recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido em dobro (
IDs
351679963 e 352175878), após determinação deste Relator (ID 349543866). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo à sua análise.

A controvérsia central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em determinar se a citação por edital, realizada em um processo que tramita há quase quinze anos, é nula por suposta ausência de esgotamento dos meios de localização dos devedores e, como consequência, se operou a prescrição da pretensão executiva.

O magistrado singular, ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade, fundamentou sua decisão na compreensão de que a citação por edital fo
i
regular. Parti
ndo
da premissa de que, embora a citação ficta seja medida excepcional, sua validade se sustenta no "razoável esgotamento prévio das possibilidades de localização da parte".

Considerou
ainda
que o longo período de buscas, que perdurou por anos com múltiplas diligências infrutíferas, evidenciava a razoabilidade da medida, afastando a tese de nulidade. Como corolário lógico, rechaçou a alegação de prescrição e as demais nulidades arguidas.

Os Agravantes, por outro lado, insistem na tese de que o esgotamento não ocorreu, pois as buscas teriam se limitado ao sistema SISBAJUD, sem abranger outros cadastros, como os de concessionárias de serviços públicos, invocando para tanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que aponta para um dever de diligência mais amplo.

Pois bem
, a
disciplina da citação por edital, prevista no artigo 256 do Código de Processo Civil, autoriza o ato "quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando". O parágrafo 3º do mesmo dispositivo estabelece que o réu será considerado em local ignorado ou incerto "se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos".

A interpretação desse dispositivo não pode ser meramente literal ou isolada, devendo harmonizar-se com os princípios que regem o processo civil moderno, notadamente a boa-fé (art. 5º), a cooperação (art. 6º) e a duração razoável do processo (art. 4º). O direito ao contraditório, pilar do Estado de Direito, não pode ser transformado em um escudo para a conduta evasiva daquele que, ciente de suas obrigações, se furta ao chamamento judicial.

No caso concreto, os elementos dos autos demonstram uma extensa e persistente busca pelos devedores, que se prolongou por seis anos, entre 2011 e 2017
, e a
decisão
agravada detalha esse itinerário, que incluiu mandados e cartas precatórias para endereços em Alta Floresta/MT, Cuiabá/MT, Paranaíta/MT, além de informações de que teriam se mudado para Sinop/MT e Dourados/MS. Após a consulta ao sistema SISBAJUD, novas cartas com AR foram expedidas para Nova Canaã do Norte/MT e Dourados/MS, todas sem sucesso.

A exigência de esgotamento, portanto, deve ser aferida sob o prisma da razoabilidade. Exigir do credor, após seis anos de buscas infrutíferas, que continue a pesquisar em um número indefinido de cadastros (telefonia, energia elétrica, saneamento etc.) em todo o território nacional, seria impor um ônus desproporcional e, na prática, inviabilizar a satisfação do crédito, premiando a conduta de quem não cumpre com o dever cívico de manter seus dados cadastrais atualizados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora apresente nuances, ampara essa visão, especialmente em casos de longa tramitação.

O precedente invocado pelos Agravantes (
Aglnt
no
AREsp
2.279.473/SP), que reitera a necessidade de busca em cadastros de concessionárias, deve ser ponderado com a realidade fática.

Em contrapartida, o julgado citado na decisão agravada (
AgInt
no
AREsp
1.148.206/DF) e pela parte Agravada, da lavra do Ministro Lázaro Guimarães, é claro ao afirmar que, para a citação editalícia, "basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu", o que se amolda perfeitamente ao caso.

Este Tribunal de Justiça tem se posicionado na mesma linha, entendendo que "a citação por edital é válida quando evidenciadas diligências razoáveis e frustradas para localização do devedor, não se exigindo o esgotamento absoluto dos meios disponíveis" (TJ-MT, AI 1037460-50.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves).

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO PELA CURADORIA
ESPECIAL .
ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO .
“1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1 .1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Recurso conhecido e
desprovido .
Sentença mantida.” (TJ-DF 07007541620208070005 1429076, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2022)

(TJ-MT - AC: 10053519820188110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023)

Ainda que a conclusão pela manutenção da decisão agravada já se sustente com base na jurisprudência citada e na análise fática, mostra-se de elevada pertinência e utilidade acadêmica e jurisdicional discorrer sobre a recente tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1338, a qual pacificou a controvérsia sobre a extensão do dever de esgotamento de meios para a citação por edital.

A tese, como apresentada, foi firmada nos seguintes termos:

"
1. A expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou a concessionárias de serviços públicos não é requisito obrigatório para
a validade da citação por edital. Compete ao magistrado, à luz das circunstâncias do caso concreto, avaliar a suficiência das diligências realizadas para localização do réu, devendo motivar a conclusão quanto ao esgotamento razoável dos meios disponíveis.

2. Considera-se atendido o requisito do § 3º do art. 256 do CPC quando infrutíferas as tentativas de localização do réu nos endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por meio dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Juízo (como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros), sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios extrajudiciais ou a expedição de ofícios a empresas privadas de serviços públicos."

A fixação desta tese representa um marco fundamental para a interpretação do artigo 256 do CPC, trazendo maior segurança jurídica e alinhando o procedimento à efetividade e à duração razoável do processo. A análise pormenorizada de seus enunciados revela a consolidação de um entendimento pragmático e equilibrado.

Nesse aspecto, o
primeiro ponto da tese é categórico ao afastar a noção de que haveria um
checklist
obrigatório de diligências a serem cumpridas pelo credor. A jurisprudência, por vezes oscilante, gerava incerteza ao alternar entre a exigência de esgotamento de todos os meios imagináveis e a aceitação de diligências mínimas.

Ao estabelecer que a consulta a cadastros de concessionárias "não é requisito obrigatório", o STJ privilegia a análise casuística e o protagonismo do magistrado na condução do processo. A
ratio

decidendi
por trás dessa orientação é a de que o juiz de primeiro grau, mais próximo da realidade fática e do histórico processual, detém as melhores condições para aferir se as buscas realizadas foram suficientes e se a conduta do réu indica ocultação ou mera dificuldade de localização.

Transfere-se, portanto, o foco de uma verificação puramente formal (se o ofício à companhia telefônica foi expedido) para uma análise substancial e motivada sobre a "suficiência das diligências" e o "esgotamento razoável". Isso significa que, em um processo que tramita há muitos anos, com diversas certidões negativas em diferentes localidades, como o caso dos autos, a ausência de uma consulta específica a um cadastro de empresa privada torna-se irrelevante diante da robustez do conjunto de buscas já efetuadas. O dever do juiz passa a ser o de fundamentar
“
por que
”
, naquele contexto específico, as diligências foram razoáveis.

O segundo enunciado da tese possui um caráter eminentemente prático e didático, ao estabelecer um
standard
do que se considera "esgotamento razoável". Ele cria um verdadeiro "porto seguro" para o magistrado e para o credor.

Ao dispor que se considera atendido o requisito quando são frustradas as buscas nos endereços dos autos e naqueles obtidos via sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), o STJ reconhece que esses sistemas centralizam as informações mais relevantes e atualizadas sobre os cidadãos. A consulta a tais bases de dados, que são os principais instrumentos à disposição do Poder Judiciário para a localização de partes, é elevada à condição de diligência-chave.

A parte final da tese é crucial: a declaração de que é "desnecessário" o esgotamento de todos os meios extrajudiciais ou a expedição de ofícios a empresas privadas. Com isso, o Superior Tribunal de Justiça põe fim à controvérsia, por exemplo, sobre a necessidade de se oficiar empresas de telefonia, provedores de internet, lojas de departamento ou outras entidades privadas, o que representava um ônus desproporcional ao autor e contribuía para a morosidade processual.

Em suma, a tese fixada no Tema 1338 do STJ consolida a interpretação adotada por este Relator e pelo juízo de primeira instância, pacificando a matéria no sentido de que a garantia do contraditório não pode servir de artifício para a eternização de processos em que
o devedor, deliberadamente ou não, se mantém inalcançável, cabendo ao Judiciário, após um percurso razoável de buscas, dar efetividade à tutela jurisdicional.

Ademais, causa estranheza o fato dos Agravantes, que se mantiveram ocultos por mais de uma década, surgirem no processo às vésperas de um leilão para arguir a nulidade, indicando, na procuração, o mesmo endereço em Paranaíta/MT onde, anos antes, o oficial de justiça certificou que não mais residiam.

Tal comportamento se aproxima da "nulidade de algibeira" (ou nulidade de bolso), uma construção doutrinária e jurisprudencial que visa coibir a parte que, ciente de um suposto vício, aguarda o momento processual que lhe é mais conveniente para
arguí-lo
, em flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Dessa forma, tenho por hígida a citação por edital.

Superada a questão principal, as teses subsidiárias desmoronam. Sendo válida a citação, a interrupção da prescrição retroage à data de propositura da ação, nos exatos termos do art. 240, § 1º, do CPC. Não há, portanto, que se falar em prescrição da pretensão executiva.

Quanto às alegadas nulidades de intimação da Curadoria Especial, o argumento também não prospera.

Em primeiro lugar, como bem pontuou o juízo
a quo
, não detêm os Agravantes legitimidade para defender em nome próprio suposta violação de prerrogativa funcional da Defensoria Pública.

Ademais, a decisão agravada consignou que a Curadoria foi "intimada dos atos processuais relevantes", premissa fática que não foi infirmada por prova em contrário neste recurso.

Por fim, uma vez nomeado Curador Especial para representar o réu revel citado por edital, as intimações dos atos processuais subsequentes devem ser dirigidas a ele
, como no caso se deu através da Defensoria pública
, na forma da lei, sendo
assim
desnecessária nova
tentativa de intimação pessoal ou por edital do próprio executado, sob pena de tornar
inócua
a própria função da curatela.

Portanto, a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade não merece qualquer reparo, pois está em plena conformidade com a lei e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
conheço
do presente Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026